Tribunal: TJPA
Processo: 0802548-03.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802548-03.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ILSO DE OLIVEIRA NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA. LIMINAR DEFERIDA SUSPENDENDO A COBRANÇA DO IMPOSTO. VEÍCULO ALIENADO A TERCEIRO. FATO GERADOR DO TRIBUTO POSTERIOR A ALIENAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA CORRETAMENTE PROFERIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
O
fato gerador do IPVA

(
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores)
advém da propriedade do veículo automotor e, quando ocorre a transferência da propriedade, a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente, ainda que a alienação não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito, conforme disposto no art. 130 do Código Tributário Nacional. Inteligência da Súmula nº 585 do STJ;

II –
In casu
,
o recorrido ajuizou uma
Ação Anulatória de Débito Fiscal
arguindo ter sido
surpreendido com a existência de débitos tributários de IPVA em seu nome, além de taxas de licenciamento e multas de trânsito, todos relativos aos anos de 2014 a 2016, referente ao veículo GM/CORSA MILENIUM, Placa JTY-2637, ano 2001/2001, chassi 9BGSC19Z01C258058, Renavam 761946233;

III - Compulsando a documentação acostada ao processo, constata-se que o agravado comprovou que procedeu a alienação do referido veículo no mês de janeiro de 2014, tendo o Juízo
a quo
deferido, liminarmente, pedido de tutela de urgência, suspendendo a
cobrança do crédito tributário relativo ao IPVA dos anos de 2014 a 2016, taxas de licenciamento de 2014 a 2016 e multas de trânsito diversas do veículo, bem como

a restrição vinculada em nome do recorrido acerca da cobrança do mencionado tributo;

IV – Este e
grégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o débito de IPVA posterior a alienação do veículo não pode ser imputado ao proprietário, sob a justificativa de que a transferência não foi comunicada ao Órgão Estadual, isso porque a transferência da propriedade se opera com a alienação e não com a comunicação prevista no art. 134 do CTB, motivo pelo qual, a decisão monocrática não merece reparos;

V – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Plenário
Virtual
da
1
ª
Turma de Direito Público

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

vinte dias
do mês de
setembro

do ano de dois mil e
vinte e um
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Estado do Pará
,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela de Urgência
(nº
0804743-28.2020.814.0301
)

ajuizada por
Ilso de Oliveira Nunes.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

Ante o exposto, fundamentada nos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO, liminarmente, a tutela de urgência antecipada postulada, para determinar que se suspenda a cobrança do crédito tributário relativo ao IPVA dos anos de 2014 a 2016, taxas de licenciamento de 2014 a 2016 e multas de trânsito diversas do veículo GM/CORSA MILENIUM, Placa JTY- 2637, ano 2001/2001, chassi 9BGSC19Z01C258058, Renavam 761946233, bem como a restrição vinculada em nome do requerente, ILSO DE OLIVEIRA NUNES – CPF n.º 047.212.842-68, sobre a cobrança do IPVA do veículo mencionado acima , até posterior decisão.

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 2883976 - Pág. 1
/16)
, o patrono do ora agravante narrou que o recorrido ajuizou a ação supramencionada arguindo ter sido
surpreendido com a existência de débitos tributários de IPVA em seu nome, além de taxas de licenciamento e multas de trânsito, todos relativos aos anos de 2014 a 2016, referente ao veículo GM/CORSA MILENIUM, Placa JTY-2637, ano 2001/2001, chassi 9BGSC19Z01C258058, Renavam 761946233.

Salientou que ao agravado afirmou que foi proprietário do referido veículo até janeiro de 2014, quando realizou a venda do automóvel para o senhor Gabriel Rodrigues de Oliveira Neto, a quem entregou o respectivo Documento Único de Transferência – DUT assinado, a fim de que este procedesse à comunicação de compra do veículo junto ao órgão competente.

Ressaltou que o agravado requereu tutela de urgência para determinar a imediata suspensão do protesto do título (IPVA de 2015), bem como a suspensão da exigibilidade dos débitos de IPVA, taxas de licenciamento e multas de trânsito do período de 2014 a 2016, tendo a autoridade de 1º grau proferido a decisão ora agravada.

Arguiu que o
agravado que não comunicou a transferência do veículo ao órgão executivo de trânsito, motivo pelo qual, o recorrido não está exonerado do adimplemento da obrigação tributária em questão, da qual permanece como sujeito passivo.

Aduziu, em síntese, que a responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA incidente sobre o mencionado veículo é do agravado, visto que a transferência do automóvel foi a realizada sem o conhecimento da autoridade de trânsito.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1ª Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 2887761 - Pág. 1
/7, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao presente agravo, pugnando, em resumo, pelo improvimento do recurso (
Num. 3385279 - Pág. 1
/5).

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Leila Maria Marques de Moraes, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
, conforme preceitua o art. 178, do NCPC (
Num. 3785878 - Pág. 1
/2).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

Destaco, preambularmente, que a análise do presente agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão recorrida, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos às alegações preliminares e de mérito da ação ajuizada pela empresa agravada, o que acarretaria na hipótese de supressão de instância e violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

O objeto central do presente recurso consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, que, na Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pelo agravado, determinou, liminarmente, a suspensão
cobrança do crédito tributário relativo ao IPVA
(
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores)

dos anos de 2014 a 2016, taxas de licenciamento de 2014 a 2016 e multas de trânsito diversas do veículo GM/CORSA MILENIUM, Placa JTY- 2637, ano 2001/2001, chassi 9BGSC19Z01C258058, Renavam 761946233.

Inicialmente, ressalto que o fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo automotor acompanhada do direito ao uso regular, conforme leciona o jurista Hugo de Brito Machado, Curso de Direito Tributário, 33ª edição, São Paulo: Malheiros Editores, 2012, pp. 394-395,
in verbis:

“O fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo automotor. Não é a sujeição ao poder de polícia, como acontecia com a taxa rodoviária única, por ele substituída. Mas a propriedade, sem o direito de uso do veículo na finalidade para a qual é produzido, não consubstancia o fato gerador do imposto. A não ser assim as fábricas, e as empresas revendedoras, seriam obrigadas a pagar o imposto na condição de proprietárias de veículos automotores.

(...)

O fato gerador é anual. Considera-se ocorrido na data da aquisição, ou da incorporação, como já explicamos. Daí em diante, ocorre em 1º de janeiro de cada ano. E como o direito ao uso regular do veículo integra o fato gerador do imposto, se em 1º de janeiro o proprietário do veículo encontra-se privado desse direito, o fato gerador do imposto não se configura.”

Destarte, o
fato gerador do IPVA advém da propriedade do veículo automotor e, quando ocorre a transferência da propriedade, a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente, ainda que a alienação não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito, conforme disposto no art. 130 do Código Tributário Nacional e
entendimento sumulado pelo STJ (Súmula nº 585).

Compulsando os autos, constata-se que o agravado
comprovou que procedeu a alienação do supramencionado veículo em janeiro de 2014, e que, em 2016, providenciou a devida comunicação formal ao DETRAN/PA acerca da transferência do bem. Ocorre que entre os anos de 2014 a 2016 ocorreu o inadimplemento do IPVA do exercício de 2015, tendo este débito sido encaminhado ao protesto.

É cediço que para a Administração Pública, enquanto não for realizada a comunicação prevista no art. 134 do CTB, ou ainda, a expedição do novo certificado de registro, será proprietário do bem, aquele que constar no registro antigo, sendo patente a responsabilidade solidária entre o antigo e o novo proprietário.

Acerca da matéria, o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça tem sido no sentido de que o débito de IPVA posterior a alienação do veículo não pode ser imputado ao proprietário, sob a justificativa de que a transferência não foi comunicada ao Órgão Estadual, isso porque a transferência da propriedade se opera com a alienação e não com a comunicação prevista no art. 134 do CTB.

Em reforço dessa assertiva, transcrevo os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DE MULTAS E PONTOS NA CNH DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO QUE NÃO COMUNICOU A VENDA DO VEÍCULO AO DETRAN. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1
. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance do art. 134, do CTB, quando ficar comprovado nos autos a efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a transação à administração pública. No presente caso, verifica-se que o autor/agravado comprovou que a tradição do veículo de placa OSZ2178 ocorreu em 05/08/2014 ao Sr.° Antônio Wilson Plácido Pastana e, verifica-se que todos os encargos relativos ao veículo são decorrentes de datas posteriores à tradição, o que como já explanado alhures, isenta o antigo proprietário de quaisquer responsabilidades.

2 –Ao revés do que afirma o agravante, a decisão agravada determinou a suspensão das multas e pontos na CNH do autor, e não transferência ou cancelamento, o que se ocorrer,
se dará em análise de mérito no processo principal, como bem salientou o juízo de primeiro grau. 3 - Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(4905076, 4905076, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-05, Publicado em 2021-04-16)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO IPVA. VENDA NÃO COMUNICADA AO DETRAN PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO CADASTRO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. ART. 134 CTB. PENALIDADE INCIDENTE SOMENTE NAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE. 1- Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagira, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida MÉRITO
2 - É pacifico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a obrigatoriedade de a parte alienante do veículo comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do CTB, não se aplica extensivamente ao pagamento do IPVA, tendo em vista que a mencionada exação não se confunde com qualquer tipo de penalidade Súmula 585 do STJ 3 Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime
: (2017.05249752-63, 184.199, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-12-07)”

Nesse contexto, deixando o agravado de informar ao departamento competente a transferência da propriedade do veículo supramencionado, a sua responsabilização solidária junto ao novo proprietário, incide tão somente em relação a eventuais penalidades administrativas decorrentes de infrações de trânsito, e não a todos os débitos do automóvel após, a transferência da propriedade, como no caso do IPVA.

No mais, esclareço que não há desconhecimento quanto a Lei Estadual n° 6.017/96, mencionada pelo agravante, que regulamenta o imposto sobre propriedade de veículos automotores - IPVA, no âmbito estadual, e que no seu art. 12, II, prevê o seguinte:

“Art. 12. São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:

II -o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título;”

Ocorre que, ao tratar da responsabilidade tributária, na sessão alusiva a responsabilidade dos sucessores, o CTN dispõe, em seu art. 131, I, que o adquirente do bem é pessoalmente responsável pelo débito tributário a ele relativo. Senão vejamos,
in verbis:

“Art. 131. São pessoalmente responsáveis:

I-

O adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos”

Desta forma, o adquirente/comprador é o responsável pelo IPVA que acompanha o bem, seguindo à responsabilidade pessoal de quem o adquirir, sendo irrelevante a comunicação ao DETRAN acerca da transferência do veículo.

Com efeito, vale ressaltar que o presente recurso deve estar acompanhado de prova robusta a justificar a concessão do efeito suspensivo, bem como deve restar demonstrado a existência de prejuízo irrecuperável. Na hipótese aqui tratada, não há documentos capazes de alterar a decisão proferida na origem, de modo que, neste momento, a probabilidade do direito e o perigo da demora militam em favor do agravado.

Destarte, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
20
de setembro
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 28/09/2021